Tribunal: TJMT
Processo: 1075047-17.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1075047-17.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE CESAR SABO - CPF: 667.690.601-59 (RECORRIDO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), Superintendente de Regularização Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA SOB REEXAME, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. DEMORA NA ANÁLISE ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por José César Sabo contra ato do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT, objetivando a concessão de ordem judicial para que a autoridade impetrada realize a análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural – CAR MT162784/2019, referente à Fazenda Peruíbe, localizada no município de Nova Ubiratã/MT, cujo protocolo junto à SEMA/MT se deu em 08/11/2021. A sentença concedeu parcialmente a segurança, determinando a análise do processo administrativo no prazo legal e a formulação unificada de eventuais exigências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão da autoridade ambiental estadual na análise do CAR configura violação ao direito líquido e certo do impetrante; (ii) estabelecer se é legítima a imposição judicial para que a Administração conclua a análise do processo administrativo no prazo legal e com formulação unificada das exigências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/1988 assegura a todos, inclusive na esfera administrativa, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, o que se aplica aos procedimentos de análise de CAR.

4.

O Decreto Estadual n.o 697/2020 estabelece o prazo de 180 dias para a análise definitiva de processos administrativos ambientais, e seu descumprimento caracteriza omissão administrativa ilegal.

5.

A sucessiva formulação de exigências pela autoridade coatora, sem consolidação em ato único, contraria o art. 14 da Lei Complementar n.o 140/2011 e impõe ônus indevido ao administrado, especialmente quando este responde tempestivamente a todas as diligências.

6.

A sentença limitou-se a determinar que a Administração realize a análise dentro do prazo legal, sem impor aprovação automática, respeitando, assim, o espaço discricionário da autoridade ambiental e o princípio da separação dos poderes.

7.

A jurisprudência do TJMT reconhece a ilegalidade da omissão administrativa na análise de CAR e legitima a concessão de segurança para determinar a conclusão do processo, sem interferência no mérito do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública deve concluir, no prazo de 180 dias previsto no art. 32 do Decreto Estadual n.o 697/2020, a análise dos processos administrativos de Cadastro Ambiental Rural.

2.

A ausência de manifestação conclusiva após o atendimento integral das exigências caracteriza omissão ilegal e viola o direito líquido e certo à razoável duração do processo.

3.

A formulação de exigências deve observar o princípio da eficiência e ocorrer de forma unificada, nos termos do art. 14 da Lei Complementar n.o 140/2011.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto Estadual n.o 697/2020, art. 32, III; Lei Complementar n.o 140/2011, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Rem. Nec. Cív. no 1007344-69.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 23.07.2024; TJMT, Rem. Nec. Cív. no 1036257-61.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança 1075047-17.2024.8.11.0041, concedeu a ordem para que a autoridade impetrada promova a análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural – CAR MT162784/2019, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Peruíbe, localizado no município de Nova Ubiratã/MT.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 496, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opinou pela ratificação da sentença. (id. 281948885).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a presente espécie de Remessa Necessária da Sentença em Mandado de Segurança, impetrado por José César Sabo, contra ato atribuído ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, objetivando a concessão de ordem judicial para que a autoridade impetrada promova a análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural – CAR MT162784/2019, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Peruíbe, localizado no município de Nova Ubiratã/MT.

Extrai-se dos autos que o impetrante é proprietário da Fazenda Peruíbe, situada no município de Nova Ubiratã/MT, cujo CAR foi devidamente protocolado junto à SEMA/MT em 08/11/2021.

Após esse protocolo, foram sucessivamente apontadas pendências administrativas pelo órgão licenciador nos dias 25/01/2022, 13/09/2022, 29/03/2023, 21/03/2024 e 19/09/2024, todas respondidas pelo impetrante em prazos curtos, conforme documentos e extratos juntados à inicial.

No entanto, mesmo após o cumprimento reiterado das exigências e a apresentação tempestiva das informações solicitadas, o CAR permaneceu indefinidamente com status de "
em análise
", sendo a última resposta enviada em 25/09/2024, sem qualquer nova manifestação administrativa até Extrai-se dos autos que o impetrante é proprietário da Fazenda Peruíbe, situada no município de Nova Ubiratã/MT, cujo CAR foi devidamente protocolado junto à SEMA/MT em 08/11/2021.

Após esse protocolo, foram sucessivamente apontadas pendências administrativas pelo órgão licenciador nos dias 25/01/2022, 13/09/2022, 29/03/2023, 21/03/2024 e 19/09/2024, todas respondidas pelo impetrante em prazos curtos, conforme documentos e extratos juntados à inicial.

No entanto, mesmo após o cumprimento reiterado das exigências e a apresentação tempestiva das informações solicitadas, o CAR permaneceu indefinidamente com status de "
em análise
", sendo a última resposta enviada em 25/09/2024, sem qualquer nova manifestação administrativa até a impetração do presente
writ
, em 04/12/2024.

O pedido liminar foi indeferido e, após regular instrução, sobreveio a sentença que concedeu a segurança para determinar às autoridades coatoras que procedessem à análise e validação do processo administrativo no prazo legal, comunicando eventuais pendências de uma única vez, e extinguiu o feito com resolução do mérito.

À luz do art. 496, do CPC, vieram os autos para o reexame da sentença.

Destaca-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Corroborando esta posição e clareando a acirrada questão, trazem-se à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6a ed., Ed. RT).

Assim sendo, passa-se à reanálise da sentença.

A controvérsia jurídica se instala, portanto, em torno da mora administrativa na análise conclusiva do CAR pela autoridade ambiental estadual, o que, segundo o impetrante, configura violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo e ao devido processo legal administrativo, além de contrariar diretamente os prazos regulamentares fixados no art. 32, inciso III, do Decreto Estadual n.o 697/2020 e a exigência de formulação unificada das exigências previstas no art. 14 da Lei Complementar n.o 140/2011.

Sabe-se que a duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental, pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o o inciso LXXVIII,
in verbis
:

“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Não bastasse, a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.

Nos autos, restou suficientemente comprovado que o impetrante atendeu integralmente às exigências formuladas pela SEMA/MT, em prazos razoáveis, sendo submetido, ainda assim, a um ciclo sucessivo de novas exigências fragmentadas ao longo de um extenso intervalo temporal.

Essas exigências, embora justificadas pela complexidade do tema ambiental, não foram formuladas de forma unificada, em desatenção à disciplina legal vigente.

Como já pacificado na doutrina e na jurisprudência, não se pode imputar ao administrado os ônus da ineficiência ou da desorganização interna do ente público, sobretudo quando os prazos legais de tramitação são desconsiderados de forma reiterada e sem motivação suficiente.

Com efeito, a Carta Magna assegura, no rol dos direitos fundamentais, o direito à razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Assim dispõe o art. 5o, LXXVIII:

Art. 5
o
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

(Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004).

Dessarte, a observância aos prazos estabelecidos em lei cria para a Administração Pública a obrigatoriedade da decisão nos pedidos administrativos formulados, consoante o entendimento firmado por este Sodalício:

Direito Administrativo e Ambiental. Mandado de Segurança. Cadastro Ambiental Rural (CAR). Demora na análise do processo administrativo. Razoável duração do processo. Decreto Estadual n. 697/2020. Dever da Administração Pública.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Jose Carlos Locatelli contra ato do Superintendente de Regularização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT), determinando a análise e validação do Processo Administrativo do Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT 228417/2022), relativo ao imóvel Fazenda Santo Antonio II.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública incorreu em omissão ilegal ao deixar de analisar, no prazo devido, o pedido administrativo referente ao Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT 228417/2022), e se há direito líquido e certo do impetrante à conclusão da análise no prazo estabelecido pelo Decreto Estadual n. 697/2020.

III. Razões de decidir

3. O artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal assegura o direito dos administrados à obtenção de resposta da Administração Pública no prazo previsto em lei, garantindo o princípio da eficiência e da duração razoável do processo.

4. O Decreto Estadual n. 697/2020 estabelece o prazo de 180 dias para análise definitiva dos processos administrativos de licenciamento ambiental. O descumprimento desse prazo configura ato omissivo ilegal.

5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a demora excessiva e injustificada na tramitação de processo administrativo ambiental viola o direito líquido e certo do interessado, legitimando a concessão da segurança para que a Administração finalize a análise do pedido.

6. A análise do Cadastro Ambiental Rural não implica em aprovação automática, devendo ser realizada conforme os critérios estabelecidos na legislação pertinente.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida. Sentença retificada, apenas para adequação ao entendimento de que a Administração deve proceder à análise do processo administrativo, sem imposição de aprovação automática.

Tese de julgamento: "1. A Administração Pública deve observar o prazo de 180 dias, previsto no Decreto Estadual n. 697/2020, para a análise de processos administrativos ambientais. 2. O não cumprimento desse prazo caracteriza omissão ilegal, cabendo mandado de segurança para garantir a conclusão da análise, sem obrigação de aprovação automática."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIII e LXXVIII; Decreto Estadual n. 697/2020, art. 32. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1037536-53.2022.8.11.0041; TJMT, N.U 1006632-16.2023.8.11.0041.

(N.U 1036257-61.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. DEMORA NA ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA-MT, referente à análise do Cadastro Ambiental Rural no CAR-MT 74671/2017, relativo à Fazenda Santo Antônio, localizada em Gaúcha do Norte/MT.

2. A sentença determinou que a análise do processo administrativo fosse concluída, observando os prazos previstos no Decreto Estadual no 697/2020, com a comunicação de pendências à parte impetrante em ato único.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no CAR-MT 74671/2017 caracteriza violação ao direito líquido e certo do proprietário rural, justificando a concessão da segurança para determinar a conclusão do processo administrativo.

III. Razões de decidir

4. A demora injustificada na análise administrativa viola o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

5. O Decreto Estadual no 697/2020 fixa o prazo de 180 dias para a análise definitiva dos pedidos de Cadastro Ambiental Rural. O descumprimento configura ato ilegal, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 6. Evidenciado o direito líquido e certo do impetrante, bem como a omissão administrativa, justifica-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) viola o direito líquido e certo do proprietário rural à razoável duração do processo administrativo, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise conclusiva em prazo determinado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto Estadual no 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Remessa Necessária Cível no 1007344-69.2024.8.11.0041, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/07/2024 .

(N.U 1042821-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025)

Nesse contexto, reputo acertado o entendimento adotado na origem ao reconhecer que a conduta da autoridade impetrada vulnerou o direito líquido e certo do impetrante, não apenas pela extrapolação dos prazos regulamentares, mas também pela ausência de observância à exigência de formulação concentrada das pendências.

A sentença, ao limitar-se a determinar a análise do processo administrativo observando os prazos e os requisitos legais, atuou com a devida cautela, sem adentrar indevidamente no mérito do ato administrativo ou impor decisão conclusiva ao ente público, eis que a obrigação da Administração Pública é analisar o processo administrativo, respeitado o prazo fixado no art. 32 do Decreto Estadual no 697/2020, que estabelece 180 dias para decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental.

A análise administrativa é ato vinculado ao princípio da eficiência e da razoável duração do processo, insculpido no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, consoante citado alhures.

A omissão no exame do processo administrativo, ultrapassando o prazo legal, configura ato ilegal e afronta direito líquido e certo do impetrante.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença

proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que concedeu parcialmente a segurança, a fim de determinar que a autoridade coatora, observando os prazos do Decreto Estadual n.o 697/2020, realize a análise conclusiva do CAR-MT 162784/2019 e, ao identificar pendências, comunique-as de forma unificada ao requerente, em consonância com o art. 14 da Lei Complementar n.o 140/2011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025